Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré de acórdão que negou provimento à sua apelação criminal e manteve sua condenação pela prática da conduta descrita no art. 176 do Código Penal, com uma pena de 15 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos. Alega que o acórdão é omisso posto que não apreciou a tese de atipicidade da conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81392920).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no AcórdãodeID 80486380.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constata o vício alegado, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. Em verdade, a alegação de atipicidade foi apresentada somente em sede de embargos de declaração, o que não é admitido. Tratando-se de inovação recursal o que impossibilita sua apreciação. Neste sentido confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.)

IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.)